Tribunal: STF
Processo: RE 92112
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO DO D. 24.150. FUNDO DE
COMERCIO. - INDECLINAVEL O DIREITO A INDENIZAÇÃO DO TERCEIRO QUE,
TITULAR DE FUNDO DE COMERCIO, SOFREU DANO PATRIMONIAL EM DECORRÊNCIA
DE ATO EXPROPRIATORIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.